Tribunal: TJES
Processo: 0000047-21.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-21.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CERAMICA BOA ESPERANCA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ADESÃO POSTERIOR A PARCELAMENTO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara Única de Boa Esperança/ES, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa Cerâmica Boa Esperança Ltda., declarando a nulidade do Auto de Infração nº 20728-B por inobservância do critério da dupla visita previsto na LC nº 123/2006. O apelante sustenta, em preliminar, a perda superveniente do interesse de agir da parte embargante em razão da posterior adesão a parcelamento fiscal, e, no mérito, defende a inaplicabilidade do critério da dupla visita no caso de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão a parcelamento fiscal após a oposição de embargos à execução fiscal configura perda superveniente do interesse de agir; (ii) estabelecer se é exigível o critério da dupla visita em caso de infração administrativa ambiental por ausência de licença válida de operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.133.027/SP), de que a confissão da dívida não impede o questionamento judicial da obrigação tributária; contudo, reconhece a perda superveniente do interesse de agir quando o parcelamento ocorre após a propositura dos embargos à execução fiscal.

A jurisprudência pacífica do STJ (AREsp 1.582.995/SP e REsp 1.724.348/SP) entende que, havendo adesão posterior a programa de parcelamento, presume-se a confissão irretratável da dívida, com perda do interesse de agir e consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nos autos, restou demonstrado que a empresa embargante aderiu ao parcelamento em 31/08/2021, após ter interposto os embargos à execução em 2018, configurando a hipótese de perda superveniente do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A adesão a programa de parcelamento fiscal após a oposição de embargos à execução fiscal configura perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A extinção se fundamenta na presunção de confissão da dívida pela parte executada, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000047-21.2018.8.08.0009

APELANTE:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
CERÂMICA BOA ESPERANÇA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES nos
embargos à execução fiscal
manejados pela CERÂMICA BOA ESPERANÇA LTDA em virtude da execução fiscal nº 0000799-27.2017.8.08.0009, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 20728-B, em razão da inobservância do critério da dupla visita previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Em seu recurso (Id 17507759), o recorrente aduz, em preliminar, a perda superveniente do interesse de agir da parte embargante, em virtude da adesão ao parcelamento do débito por meio do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento nº 042/2021 – Acordo nº 2802029/060, o que, segundo afirma, configura aceitação tácita da dívida e impede a discussão judicial.

Sustenta, no mérito: (i) a inaplicabilidade do critério de dupla visita à empresa embargante, por se tratar de caso de infração administrativa ambiental, diante do funcionamento sem licença válida, conforme previsto na Lei Complementar nº 123/2006, art. 55, §§1º a 3º; (ii) a legitimidade do IDAF para a lavratura do auto de infração, nos termos do art. 23, VI, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 140/2011, e da Lei Estadual nº 5.361/1996; (iii) a inexistência de vício formal na dosimetria da multa, uma vez que foram observados os critérios legais previstos na Lei Estadual nº 7.058/2002, inclusive os fatores de agravamento e atenuação; (iv) a reincidência e a gravidade da infração ambiental justificam a lavratura do auto sem a exigência de dupla visita, nos termos da legislação aplicável.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir os embargos à execução fiscal, ou subsidiariamente, a revisão do valor arbitrado à título de honorários de sucumbência de acordo com o critério equitativo (artigo 85, §8º, do CPC).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso .

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

O apelante suscita a perda superveniente do interesse de agir da parte embargante, em virtude da adesão ao parcelamento do débito por meio do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento nº 042/2021 – Acordo nº 2802029/060, o que configura aceitação tácita da dívida e impede a discussão judicial.

Por sua vez, a empresa apelada, em sede de contrarrazões, defende que a adesão ao parcelamento foi promovida por setor administrativo da empresa sem ciência ou anuência da assessoria jurídica responsável pelo acompanhamento do processo judicial, de modo que ausente qualquer manifestação voluntária, consciente e inequívoca de renúncia ao direito de ação ou de reconhecimento do débito objeto dos embargos à execução opostos.

Pois bem,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que
a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, nos se refere aos seus aspectos jurídicos
. (REsp 1.133.027/SP, Primeira Seção, relator p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJ 16/3/11).

Todavia, a jurisprudência da Corte da Cidadania firmou entendimento segundo o qual é reconhecida a perda superveniente do interesse na hipótese do pedido de parcelamento ter sido realizado após a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O DÉBITO FOI INCLUÍDO NO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a confissão do débito pelo contribuinte, visando à adesão a programa de parcelamento, acarreta a extinção dos Embargos à Execução Fiscal pela perda superveniente do interesse de agir.

3. Ademais, nota-se que a questão referente à inserção ou não dos débitos no programa de parcelamento fiscal, como propugnado nas razões recursais, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

4. Agravo conhecido para conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.582.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, REPDJe de 18/12/2020, DJe de 19/12/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O DÉBITO FOI INCLUÍDO NO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a confissão do débito pelo contribuinte, visando à adesão a programa de parcelamento, acarreta a extinção dos Embargos à Execução Fiscal pela perda superveniente do interesse de agir.

3. Ademais, nota-se que a questão referente à inserção ou não dos débitos no programa de parcelamento fiscal, como propugnado nas razões recursais, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.724.348/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

Fixado isso, do compulsar dos autos, verifica-se que conforme Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Acordo de Honorários nº 042/2021 (Id 17507760), houve a adesão da empresa Apelada em 31 de Agosto de 2021, ou seja, após a oposição dos embargos à execução fiscal (2018).

Portanto, sem delongas, restou configurada a perda superveniente do interesse de agir, conforme orientação do Colendo STJ referenciada, devendo ser dado provimento ao recurso de apelação para extinguir os embargos à execução fiscal, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Diante do exposto,
dou

provimento ao recurso para julgar extintos, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, CPC.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar extintos, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, CPC. Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.